Tribunal: TJSP
Processo: 2217208-81.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ção do depósito prioritário, conforme o quíntuplo dos critérios da Lei Estadual no 11.377/03 - Embargos acolhidos para suprir a omissão apontada, sem alteração de resultado.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2217208-81.2020.8.26.0000; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Requisição de pequeno valor – Lei 17.205/19 - Inadmissibilidade – Irretroatividade – Prevalência da coisa julgada – Precedentes do STF e do TJSP – Omissão quanto à determinação de complementação do depósito prioritário, conforme o quíntuplo dos critérios da Lei Estadual no 11.377/03 - Embargos acolhidos para suprir a omissão apontada, sem alteração de resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2217208-81.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são em-
bargantes AURELIA SICCHIERA SAENZ SURITA E OUTROS, LUCI APARE-
CIDA CARDOSO BARBOSA (ESPÓLIO), IZAURA SANTOS MENDES, IZA-
BEL SERRA FERREIRA, IRACI DE OLIVEIRA PIVA, ELAINE RONCHEL
ZAVATTIERI BIAGIONI, EDNA HAYDEE MONACO CHRISTOFORO, EDMIR
VANUCCHI DE BRITO ALBER, BENEDITA DOS SANTOS MARQUES, APA-
RECIDA LUCIA MAIONE, ANGELA MARIA RODRIGUES, AURELIA SC-
CHIERA SAENZ SURITA, LUIZA APARECIDA MATOS, LYGIA BIASOLI
JORGE, MAJA TRANDAFILOV GUIMARÃES, MARIA DAS GRAÇAS FER-
REIRA DE GOUVEA, MARIA DE LOURDES ABREU DA CUNHA LARA, MA-
RIA LEA DA SILVA VITORIA, MARIA SALVADORA DE SOUZA MALTA,
MARIA TERESA SARTORI ZANETTI, NEUSA CORRÊA DE SOUSA CANCI-
AN, NEUZA DE MORAES SIMON, RALIME ABDO, REGINA ODETE
D'ALKMIN BENTRAN, ROSANGELA DELFINO MATHEUS BUENO, SAN-
DRA CINTRA VAZ, SIDNEY APPARECIDA DE CARVALHO, SILVIA CA-
NHEU MARQUES TEODÓSIO, SONIA ALVES DE ALMEIDA BACARO, SÔ-
NIA MÁRCIA SALAES CAITANO, WILSON MADUREIRA (ESPÓLIO), DA-
NIELE LUCI CARDOSO BARBOSA FRANCO, TATIANE VITALINA CAR-
DOSO BARBOSA, DALANE CARDOSO BARBOSA, CAROLINE CARDOSO
BARBOSA DE LIMA, MARIA NEUSA BRONDI MADUREIRA, WILSON MA-
DUREIRA JÚNIOR, MARIA SILVIA MADUREIRA BATTAGLIN e MARIA
CRISTINA MADUREIRA DE SOUZA, são embargados SÃO PAULO PREVI-
DÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217208-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.928-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO No 2217208-81.2020.8.26.0000/50000.
Embargantes:
AURÉLIA SICCHIERA SANZ SURITA e outros.
Embargada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 30.928.4.5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Requisição de peque-
no valor Lei 17.205/19 - Inadmissibilidade Irretroativi-
dade Prevalência da coisa julgada Precedentes do STF e
do TJSP Omissão quanto à determinação de complemen-
tação do depósito prioritário, conforme o quíntuplo dos cri-
térios da Lei Estadual no 11.377/03 - Embargos acolhidos
para suprir a omissão apontada, sem alteração de resultado.
Embargos de declaração 1 opostos contra v. acórdão 2 que
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para processamento
da RPV conforme a Lei Estadual 11.377/03, nos termos da ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Requisição de pequeno valor Lei
17.205, de 07 de novembro de 2019, que reduziu o valor a 440,214851
UFESPs - Pretensão de aplicação do novo limite ao título executivo já
transitado em julgado - Inadmissibilidade - Irretroatividade - Preva-
lência da coisa julgada - Precedentes do STF e do TJSP - Decisão re-
formada - Recurso de agravo provido.
Alegam os embargantes que o acórdão foi omisso quanto
à necessidade de determinar a complementação do depósito de precatório
prioritário no valor equivalente a cinco vezes o RPV, com base na lei em vigor
na data do trânsito em julgado da fase de conhecimento (Lei 11.377/2003).
Acolho os embargos para suprir a omissão apontada, de-
terminando que a complementação dos depósitos de precatório seja efetua-
da com base no valor equivalente a cinco vezes o valor de 1.135,2885 U-
1 Fls. 1/2 do incidente 50000.
2 Fls. 30/33.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217208-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.928-JV
3
FESPs.
Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para sa-
nar a omissão apontada, sem alteração do resultado. É como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR